Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702420-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SACARIA REAL LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao recorrido DISTRITO FEDERAL acerca da petição de ID no 14156231, bem como dos documentos de ID no 14156237 – págs. 1-2. Após, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 4853372. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007